Tribunal: TJDFT
Processo: 0742401-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0742401-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUZMARINA DE FATIMA PERES BOTELHO AGRAVADO: E. D. F. B. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela viúva inventariante LUZMARINA DE FATIMA PERES BOTELHO em face da decisão ID 142248532 que, nos autos da ação de inventário dos bens deixados em razão do falecimento de Simeão Severino Botelho, declarou que E.D.F.B., filho do herdeiro renunciante Bruno Peres Botelho, participará da sucessão por direito próprio e por cabeça, determinando a sua citação, após apresentação de seu endereço pela inventariante. De uma detida análise da peça recursal, nota-se que, embora a agravante tenha requerido a concessão de efeito suspensivo ao recurso, não trouxe em seus fundamentos recursais quaisquer argumentos indicativos da probabilidade de provimento do recurso ou da existência de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inc. I, ambos do CPC. Assim, recebo o recurso tão somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se, dispensando-se as informações. À parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Considerando o potencial conflito de interesse entre a inventariante e o renunciante com o herdeiro chamado à sucessão, filho do renunciante e que é menor de idade (ID 42196733), nomeio a Curadoria Especial para atuar na defesa dos interesses de E.D.F.B. (art. 72, inc. I e parágrafo único, do CPC). Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça. I. Brasília-DF, 14 de dezembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora